Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-21.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-21.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: LECI BENEVIDES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança à servidora municipal, professora efetiva, para determinar ao Município de Barra a mudança de nível funcional com a consequente concessão da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, nos termos do art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010. A impetrante comprovou a conclusão de curso de pós-graduação na área de educação e apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da sentença que reconheceu o direito à progressão funcional da impetrante, com base na comprovação de titulação acadêmica exigida por lei municipal, e a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do TJBA reconhece a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que assegura gratificação por titulação acadêmica compatível com a área de atuação do docente.

4. A impetrante apresentou documentação suficiente, comprovando a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Educação Infantil, atendendo integralmente aos requisitos legais para a mudança de nível funcional.

5. A negativa administrativa pautada em exigência não prevista expressamente na legislação viola o princípio da legalidade, sendo devida a concessão do direito líquido e certo.

6. A sentença merece reparo, em remessa necessária, para ajuste quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, que devem observar o índice da Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. É assegurada ao servidor público municipal a progressão funcional por titulação, quando comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010. 2. A incidência de juros de mora e correção monetária sobre condenações impostas à Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, o índice da Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, II

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 8000123-94.2017.8.05.0018

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO 8000813-21.2020.8.05.0018
,
em que é apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA

e apelada
LE
CI BENEVIDES ANDRADE
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à remessa necessária
, nos termos do vo
to do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA